Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731466-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos e etc. O DISTRITO FEDERAL (demandado) interpõe o presente agravo de instrumento, no qual se insurge contra decisão proferida pelo ilustre Juízo a 6a Vara de Fazenda Pública, que teria rejeitado parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Com a devida vênia, mas, em tese, parece-me que o recurso foi equivocadamente interposto, uma vez que, ao consultar os autos de origem, nota-se que ainda não foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, assim como, consequentemente, não há decisão acerca desta, e, também, porque que se trata de processo que tramita perante a il. 3a Vara de Fazenda Pública. Assim, intime-se a parte agravante, para esclarecer o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator